Tribunal: TJDFT
Processo: 0725531-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725531-14.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SONIA IMOVEIS LTDA - EPP RECORRIDA: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. A impugnação à gratuidade de justiça, formulada em sede recursal, carece de interesse, na medida em que a parte adversa não é beneficiária da benesse. A não realização de audiência de conciliação não gera, por si só, a nulidade processual, devendo a parte interessada nesta declaração comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo processual. Inexistindo razão para a fixação dos honorários advocatícios acima do percentual mínimo legal previsto, tendo em vista os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, estes devem ser arbitrados no patamar mínimo de 10%. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 492 do Código de Processo Civil, ao argumento de ter havido julgamento infra petita, sem, contudo, explicar com clareza as razões do seu inconformismo; b) artigo 334, § 4o, do CPC, alegando cerceamento de defesa, porquanto necessária para o deslinde da controvérsia a realização de prova pericial. II – O recuso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 492 do CPC, porque “Incide o óbice previsto na Súmula 284 do STF na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no REsp 1792726/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/10/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 334, § 4o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003